Tribunal: TJSP
Processo: 1013298-98.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (Telefone celular). Ação de indenização. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Consumidor que adquiriu aparelho de telefone celular fabricado pela ré, a qual deixou de incluir em sua caixa o adaptador de energia elétrica, passando a fornecer apenas cabo Lightning para USB-C, incompatível com os adaptadores convencionais e demais aparelhos comuns, como

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (Telefone celular). Ação de indenização. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Consumidor que adquiriu aparelho de telefone celular fabricado pela ré, a qual deixou de incluir em sua caixa o adaptador de energia elétrica, passando a fornecer apenas cabo Lightning para USB-C, incompatível com os adaptadores convencionais e demais aparelhos comuns, como computadores ou dispositivos para conexão em veículos. Alegada necessidade de aquisição de um cabo de força no padrão USB-A e respectivo adaptador de energia para a plena utilização do aparelho. Produto que não pode ser considerado completo sem, ao menos, o adaptador para a tomada brasileira. Fabricação e fornecimento de produtos que devem observar a boa-fé e os usos do lugar. Adaptador que consiste em parte integrante e substancial do produto. Comercialização fracionada que não se deu verdadeiramente em virtude de uma política pela proteção do meio ambiente. Opção por utilização de conector exclusivo da Apple (Lightning) para o carregamento do celular que a infirma. Produto incompleto, porém, que não se torna viciado na forma do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a aquisição de um cabo e adaptador para que funcione normalmente, sem que tal imposição implique redução do seu valor. Inocorrente hipótese de fornecimento de um produto, a não ser que o consumidor concorde em adquirir também um outro. Mero desmembramento do produto, que vinha sendo comercializado anteriormente como um todo, que não importa na prática de venda casada. Divisão de suas partes que não resultou em limitação à liberdade de escolha do consumidor. Formação do preço determinada por vários fatores, não sendo obrigatório que a venda desmembrada do adaptador de energia elétrica reflita direta e proporcionalmente no preço do restante do telefone. Direito básico do consumidor, porém, em receber informação clara e adequada sobre o produto que está adquirindo. Oferta e apresentação do produto, porém, que não asseguraram a informação clara e ostensiva sobre o fato de o telefone vir agora desacompanhado de sua parte integrante correspondente ao adaptador de energia elétrica no padrão USB-A. Valores gastos pelo autor com os acessórios que comportam ressarcimento. Pretensão de obter condenação da ré ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial. Situação que não ultrapassou os limites do aborrecimento comum, sem repercussão alguma nos direitos da personalidade. Dano moral inocorrente. Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido.